Tribunal: TJDFT
Processo: 0761689-18.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EM RAZÃO DE MOLÉSTIA GRAVE. INTERPRETAÇÃO LITERAL DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. TERMO INICIAL. COMPROVAÇÃO DA DOENÇA E INATIVIDADE DO CONTRIBUINTE. PREVALÊNCIA DA DADA DO PRIMEIRO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA GRAVE. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME LC No 435/2001 E LC No 943/2018. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTEÇA REFORMADA.
1. Presentes os pressupostos recursais, recurso inominado conhecido (ID 160298504).
2. Trata-se de recurso inominado apresentado pela parte ré em face de sentença que, em AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO, acolheu parcialmente os pedidos autorais, para condenar o Distrito Federal, ora recorrente, na repetição de indébito, a partir de 21/11/2016, oriundo da indevida incidência de imposto de renda e de contribuição previdenciária sobre os proventos do autor, ora recorrido, posto que esse é portador de doença grave, neoplasia maligna.
3. Em suas razões recursais, o recorrente pugna pela reforma da sentença, sob o fundamento de que inexistiu pagamento indevido ou a maior dos referidos tributos. Alega também ter ocorrido a prescrição da pretensão de repetir o indébito, diante do decurso de mais de cinco anos entre o diagnóstico da doença grave (11/2016) e o requerimento de repetição de indébito (11/2022). Segundo o recorrente, em 09/2021, a Administração teria, apenas, reconhecido o direito do autor à isenção. Nesse sentido, pugna o recorrente pela reforma da sentença, a fim de seja pronunciada a prescrição, total ou parcial, das pretensões a restituições reclamadas pelo autor.
4. Ainda segundo o recorrente, a sentença merece reforma no tocante ao marco inicial para fruição do benefício fiscal de isenção do imposto de renda, visto que, embora o laudo médico acostado aos autos seja datado de 21/11/2016, o verdadeiro marco para gozo do benefício seria a data do laudo emitido pela Junta Médica-Pericial Oficial do órgão público ao qual o recorrente está vinculado, in casu, 29/03/2019, consoante estabelece o inciso XIV do art. 6o da Lei Federal n. 7.713/88, podendo, no máximo, retroagir a isenção à data de distribuição da presente ação judicial.
5.Outrossim, o recorrente sustenta que a sentença rebatida também merece reforma quanto ao índice de correção aplicado, posto que os valores repetíveis devem ser corrigidos com base na nova sistemática adotada pela Lei Complementar no 943/2018, ou seja, pela SELIC, e que a jurisprudência do Tribunal do Justiça distrital já há muito assentou entendimento no sentido de ser incompatível a cumulação de SELIC com juros moratórios.
6. Contrarrazões apresentadas (ID 162080153) nas quais o recorrido sustenta a manutenção da sentença por suas próprias razões.
7. O autor fez requerimento administrativo de isenção do imposto de renda, tratado nos autos do processo Sei 00413-00003643/2021-41. A, junta médica concluiu pelo seu direito à isenção de imposto de renda, considerando ser portador de doença grave, qual seja, neoplasia maligna. Fixou, todavia, a data de 29/03/2019 como início da doença.
8. Segundo Ofício no 49/2023 - IPREV/DIPREV/COGEB/GEAFI (ID 156276829, pág. 22), após o reconhecimento do direito à isenção ao imposto de renda, nem o imposto, tampouco a contribuição previdenciária foram recolhidos, isto a partir da folha de pagamento do mês de 09/2021, como pode ser verificado na prova de ID 156276829, pág. 21. Ainda, segundo o supracitado ofício, na mesma folha de pagamento, mês de 09/2021, o autor recebeu a devolução proporcional dos descontos referentes à contribuição previdenciária relativos ao período de setembro de 2019 a agosto de 2021, valor que totalizou R$ 8.157,45, conforme prova de ID 156276829, pág. 9.
9. Do acervo probatório presente nos autos resta nítido que o autor, ora recorrido, aposentado desde 05/03/1998 (ID 156276829, pág. 22), portador de doença grave, faz jus à isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária sobre os seus proventos, consoante dicção do art. 6o, XIV, da Lei no 7.716/1988 e art. 35 do Decreto no 9.580/2018, respectivamente.
10. Quanto ao termo inicial das isenções, não obstante o laudo médico pericial tenha fixado o temo inicial da doença grave em 29/03/2019, há nos autos prova em sentido contrário (ID 142930248, pág.1-10), dentre elas, laudo médico datado de 21/11/2016 (ID 142930248, pág. 2-3), capaz de afastar a presunção de veracidade do laudo oficial.
11. Com isso, diante da divergência entre a data do laudo médico oficial e do laudo médico particular, deve prevalecer a que diagnosticou a doença primeiro, desde que autêntico o laudo médico, como no presente caso. O laudo apresentado se mostra, após crivo do contraditório e da ampla defesa, capaz, pois, de afastar a presunção de veracidade do laudo oficial.
12. Desse modo, no presente caso, as isenções dos tributos, imposto de renda e contribuição previdenciária têm como marco inicial a data do primeiro laudo médico que diagnosticou a doença, qual seja, 21/11/2016. Nesse mesmo sentido, o posicionamento da Segunda Turma Recursal: "[...] 8. O termo inicial da isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de doenças graves é a data de comprovação da doença, mediante diagnóstico médico. [...]. (Acórdão 1671015, 07110282920228070018, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
13. Neste ponto, salienta-se ainda que, consoante a Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça, laudo médico particular é idôneo para atestar a doença grave, sendo prescindibilidade do laudo medico oficial para tanto. Veja-se o teor da aludida súmula: "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova."
14. Quanto à preliminar de prescrição da pretensão do indébito tributário, não assiste razão ao recorrente, posto que o autor, ora recorrido, pleiteou administrativamente, processo Sei 00413-00003643/2021-41, a isenção tributária, diante do seu diagnóstico de doença grave. Assim, considerando o teor do art. 165 do CTN, a restituição independe de prévio protesto, bastando a prova do pagamento indevido, de forma que, caso o contribuinte comprove o pagamento indevido - in casu, indevidas as incidências tributárias diante de seu direito à isenção -, o sujeito passivo estará habilitado à restituição do indébito tributário respectivo.
15. Diante disso, considerando que o laudo médico que reconheceu a doença grave é de 21/11/2016 (ID 142930248, pág. 2-3) e a provocação da Administração Pública ocorreu antes de 21/11/2021, pois realizado o exame pericial em 19/08/2021, não restou fulminado o direito de repetição pelo transcurso do prazo prescricional (art. 168, I, do CTN).
16. Considerando que o recorrente, até o momento, não repetiu os indébitos de forma integral, tendo restituído, apenas o valor de R$ 8.157,45, relativo à indevida incidência de contribuição previdenciária, referente ao período de setembro de 2019 a agosto de 2021, o recorrido faz jus aos demais valores indevidamente recolhidos, considerando a suspenção do prazo prescricional ocorrida, nos termos do artigo 4o, do Decreto-lei n.o 20.932, de 06/01/1932, o qual dispõe não correr a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.
17. Todavia, embora o recorrido faça jus à restituição do indébito tributário, merece reforma a sentença no tocante ao valor total do indébito, posto que, consoante prova de ID 156276829, pág. 9, ao autor já foi restituído no valor de R$ 8.157,45, relativo a indevida incidência de contribuição previdenciária, referente ao período de setembro de 2019 a agosto de 2021.
18. Com isso, RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de reformar a sentença para CONDENAR o DISTRITO FEDERAL a repetir os indébitos tributários decorrentes dos indevidos recolhimentos de imposto de renda e contribuição previdenciária ocorridos nos proventos do autor, a contar do primeiro desembolso após 21/11/2016, data do diagnóstico da doença, descontado do montante a ser restituído, o valor de R$ 8.157,45, relativo à indevida contribuição previdenciária retida na fonte no período de setembro de 2019 a agosto de 2021, pois já restituído ao autor.
19. Quanto ao valor de correção do indébito, mantido os índices fixados na sentença, posto ter sido acertada ao considerar o direito intertemporal existente entre a LC no 435, de 27 de dezembro de 2001 e a LC no 943, de 16 de abril de 2018.
20. O Distrito Federal é isento de custas. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.